Tribunal: STF
Processo: AI 330461
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A incidência do óbice da Súmula 279-STF inviabiliza
o recurso extraordinário quando evidenciada a necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória.
        Agravo regimental a que se nega provimento.